Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. INTERDIÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. De acordo com o parágrafo único do art. 749 do CPC, “justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos”.
3. A curatela é medida de natureza excepcional e extrema, adotada no interesse daqueles “que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, consoante o art. 1.767, inciso I, do Código Civil.
4. No caso, embora se reporte à urgência da concessão da curatela provisória, a agravante deixou de comprovar circunstância concreta que demonstre que a medida não possa aguardar a devida instrução probatória, sob o crivo do contraditório e com a intervenção do Ministério Público. Isso porque o relatório médico colacionado aos autos é lacônico e, embora indique a presença de deficiência no desenvolvimento cognitivo, não permite aferir a incapacidade total do primeiro recorrido. Além disso, não há indícios de que houve interrupção do benefício do INSS do interditando, o qual, de acordo com o extrato previdenciário acostado aos autos, encontra-se ativo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.